Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-11.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo, no ID. 50312470, consta certidão do DEJAUX indicando a prevenção com o Recurso de Apelação n. 0017903-98.2015.8.11.0015, distribuído à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, na relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJ/MT.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora